Tribunal: TJSP
Processo: 1014216-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado movida em face de instituição financeira sob o fundamento de que os encargos incidentes sobre o contrato excedem o limite de 2,14% ao mês previsto na Instrução Normativa no 623/2012, vigente à época da contratação.
2. A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado movida em face de instituição financeira sob o fundamento de que os encargos incidentes sobre o contrato excedem o limite de 2,14% ao mês previsto na Instrução Normativa no 623/2012, vigente à época da contratação.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se os encargos incidentes sobre o contrato discutido estão em conformidade com os limites previstos na Instrução Normativa do INSS vigente à época.
III. Razões de Decidir
4. O limite de 2,14% previsto na Instrução Normativa do INSS vigente à época da celebração do contrato aplica-se apenas aos juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET), e foi respeitado no contrato em discussão. Improcedência do pleito revisional mantida.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §§ 8o e 11. Instrução Normativa INSS no 623/2012; 28/2008.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1032432-12.2024.8.26.0100, Rel. Jayme de Oliveira, 16a Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2025. TJSP, Apelação Cível 1023495-56.2024.8.26.0506, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2025. TJSP, Apelação Cível 1011624-73.2024.8.26.0071, Rel. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025.